Tribunal: TJDFT
Processo: 0752861-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. CABIMENTO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA VÍTIMA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prazo da vigência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar se a medida protetiva de urgência deve ser fixada sem prazo determinado, ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor.
5. Sem novos elementos ou fatos concretos, que evidenciem situação de risco à vítima, não é razoável impor ao suposto ofensor restrição à sua liberdade, sobretudo sem prazo de vigência.
6. Por cautela, prorroga-se o prazo de vigência das medidas protetivas, pelo prazo de 6 meses, findo o qual a vítima deverá ser intimada, para informar se há situação de risco, então, apta a justificar nova prorrogação da medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal julgada parcialmente procedente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.340/2006, art. 19, § 5o.